Tribunal: TCU
Processo: 041.362/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 343/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.362/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Suficiel Bertolo (XXX.021.208-XX); Ana Sigoli Fernandes Matheus (XXX.391.838-XX); Antonio Barbosa da Silva Cruz (XXX.107.058-XX); Aparecida de Fatima Nunes (XXX.416.138-XX); Dorival Prenholato (XXX.401.508-XX); Lairton Pereira de Oliveira (XXX.680.238-XX); Marcia Cristina dos Santos Barbosa de Oliveira (XXX.288.898-XX) 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de São Carlos 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.